Tribunal: TJPA
Processo: 0002029-43.2005.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2022-02-16

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. LESÃES CORPORAIS GRAVE E GRAVISSÃMA. APLICAÃÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. O ACUSADO CONFESSOU O CRIME EM SEDE POLICIAL QUE FOI USADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÃA CONDENATÃRIA. PENA-BASE. EXACERBAÃÃO. OCORRÃNCIA.1. O recorrente faz jus Ã aplicaÃ§Ã£o da atenuante da confissÃ£o, haja vista que este confessou o crime em sede policial, bem como o magistrado de primeiro grau utilizou referida confissÃ£o para fundamentar a sentenÃ§a condenatÃ3ria em desfavor do recorrente.2. ViÃ¡vel a reforma da dosimetria da pena-base nÃ£o em seu mÃnimo legal, vez que foi mantida desfavorÃ¡vel a circunstÃ¢ncia judicial da culpabilidade, sendo cediÃ§o que basta que uma circunstÃ¢ncia judicial desfavoreÃ§a o agente para que a pena-base possa se afastar do mÃnimo, a teor do disposto na SÃºmula 23 do E. TJE-PA, motivo porque, realizados os reparos cabÃveis, redimensiono a pena-base dos delitos pelos quais fora condenado para prÃ3ximo ao seu mÃnimo legal.. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0002029-43.2005.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM/PA (6ª VARA PENAL)
APELANTE: JOAQUIM FIDELIS RODRIGUES
(Jane Télvia dos Santos Amorim - Defensora Pública)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO SANTOS DA SILVA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. LESÕES CORPORAIS GRAVE E GRAVISSÍMA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. O ACUSADO CONFESSOU O CRIME EM SEDE POLICIAL QUE FOI USADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA-BASE. EXACERBAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O recorrente faz jus à aplicação da atenuante da confissão, haja vista que este confessou o crime em sede policial, bem como o magistrado de primeiro grau utilizou referida confissão para fundamentar a sentença condenatória em desfavor do recorrente.
2. Viável a reforma da dosimetria da pena-base não em seu mínimo legal, vez que foi mantida desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade, sendo cediço que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA, motivo porque, realizados os reparos cabíveis, redimensiono a pena-base dos delitos pelos quais fora condenado para próximo ao seu mínimo legal..
4.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO PARA RECONHECER A ATENUANTE DA CONFISSÃO E REDIMENSIONAR A PENA-BASE PARA PRÓXIMO AO SEU MÍNIMO LEGAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 14 mês fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
JOAQUIM FIDELIS RODRIGUES
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de
03 (três) anos de prisão pelo crime previsto no art. 129, § 1º, inciso III do Código Penal, em relação a vítima Erocilda da Silva Souza, e a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo delito previsto no art. 129, § 1º, inciso I do CP em relação a vítima Marilete Marques, que aplicada a regra do concurso material de crimes, totalizou a reprimenda corporal em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
.

Narra a denúncia que no dia 29 de abril de 2005, por volta de 05h00, o acusado Joaquim Fidelis Rodrigues desfechou vários golpes de terçado contra as vítimas Erocilda da Silva Souza e Marilete Marques, que lhes causaram as lesões descritas nos Laudos de Exame de Corpo de Delito acostado às fls. 35/36.

Consta dos autos, que a vítima Erocilda naquela data se dirigiu a uma festa na danceteria `Ar Livre¿, onde encontrou o acusado, seu ex-namorado, que dela se aproximou, passando a sentar em uma mesa junto com Erocilda. Já por volta de 02h00, chegou ao local, sua amiga Marilete Marques, que também, sentou-se à mesa.

Relata que ao saírem da festa, o denunciado se desentendeu com Erocilda, passando agredi-la fisicamente, oportunidade em que agrediu, também, Marilete, que foram ajudadas por populares que separaram as vítimas do acusado.

Refere a denúncia, que quando Erocilda e Marilete já se encontravam na residência da segunda, o acusado ali chegou ameaçando arrombar a porta, caso ela não fosse aberta, no que passaram a conversar. Entretanto, em determinado momento, o acusado sacou de um terçado e desferiu dois golpes em Erocilda que conseguiu fugir do denunciado e se escondeu na residência.

A mesma sorte não teve a vítima Marilete que correu para o quintal da residência pedindo socorro, momento em que o denunciado correu atrás da vítima e lhe desferiu seis golpes de terçado, que lhe causaram as lesões descritas no exame de corpo de delito.

Acionada pelo mototaxista Daniel Rocha, a Polícia Militar conseguiu prender o denunciado em flagrante, portando várias armas brancas que estavam em sua posse.

Por tais fatos a Promotoria de Justiça apresentou denúncia em desfavor do acusado Joaquim Fidelis Rodrigues, como incurso nas sanções do art. 129, § 1°, inciso I, e.

art. 129, § 1º, inciso III, do Código Penal, em face das vítimas Erocilda da Silva Sousa e Marilete Marques, respectivamente.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo o magistrado
a quo
julgado totalmente procedente a denúncia, entretanto, o magistrado de primeiro grau o condenou nas sanções punitivas do
129, § 1º, inciso III e art. 129, § 2º, inciso I, c/c o art. 69, ambos do Código Penal.

Inconformada, a defesa do apelante Joaquim Fidelis Rodrigues, interpôs recurso de apelação, requerendo vista dos autos para apresentação das razões.

Em suas razões (fls. 192/198), a defesa pleiteia a reforma da sentença para que:
1 - A pena-base seja redimensionada para o seu mínimo legal, tendo em vista que na dosimetria da pena, somente foi valorada negativamente a circunstância da culpabilidade, razão pela qual ente que esta deve ficar em seu mínimo legal para os dois crimes.
2 - Seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea `d¿, do Código Penal.

Em contrarrazões, o
dominius litis
manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso interposto somente para que seja reconhecida a atenuante da confissão. (fls. 199/204).

Distribuídos, os autos vieram à minha relatoria, ocasião em na data de 27 de junho de 2018, determinei a remessa dos autos ao
custos legis
para manifestação.

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

O feito retornou ao meu gabinete, concluso.

É o relatório, à revisão.
V O T O
1.
DO RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE

A defesa do recorrente
Joaquim Fidelis Rodrigues
requer
a aplicação da atenuante da confissão
, tendo em vista que o acusado confessou o delito em sede policial, confissão esta que fora utilizada para fundamentar a condenação do recorrente.

Com razão o apelante, conforme passo a analisar.

Conforme verifico das declarações prestadas pelo recorrente em sede policial, este confessou a autoria do crime pelo qual foi condenado, narrando com detalhes como se desenrolaram os fatos narrados na denúncia, bem como tais declarações foram utilizadas pelo magistrado
a quo
, razão pela qual pontuo que o apelante faz jus ao benefício previsto no art. 65, inciso III, alínea `d¿, do Código Penal.

Ademais, na sentença condenatória acostada às fls. 170/175, mais precisamente à fl. 174, o magistrado de primeiro grau faz menção a confissão do apelante em sede de Inquérito policial para fundamentar a condenação do réu.
2 -
DA EXACERBAÇAO DA PENA-BASE

Inicialmente, tenho que realizar algumas ponderações a respeito da dosimetria da pena-base aplicada em face dos delitos previstos no art. 129, § 1º, inciso III e 129, § 2º, inciso I, do Código Penal, em face do recorrente, tendo como vítimas Erocilda da Silva Sousa e Marilete Marques, respectivamente.

O magistrado de primeiro grau ao prolatar a sentença, julgou
totalmente procedente
a denúncia oferecida pelo Ministério Público para condenar o recorrente pela prática delitiva prevista nos artigos 129, § 1º, inciso III e 129, § 2º, inciso I, c/c o 69, todos do Código Penal.

Entretanto, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do apelante com fundamento nos artigos 129, § 1º, inciso I e 129, § 1º, inciso III, do Código Penal, em face das vítimas Erocilda da Silva Nunes e Marilete Marques, em concurso material, respectivamente, ou seja, o Laudo de Exame de Corpo de Delito Complementar especificou que a lesão sofrida pela vítima Erocilda resultou em incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. Já em relação à vítima Marilete, resultou em debilidade permanente das funções do membro superior direito, conforme verifico dos laudos de exame de corpo de delito acostados às fls. 52/51.

Como se vê, o recorrente deve responder pelas práticas delitivas previstas nos artigos 129, § 1º, inciso I e 129, § 1º, inciso III, c/c o 69, todos do Código Penal em face das vítimas Erocilda da Silva Sousa e Marilete Marques, respectivamente, tendo em vista que a primeira vítima apenas ficou incapacitada para as ocupações por mais de 30 (trinta) dias, enquanto na segunda vítima, resultou debilidade permanente de funções do membro superior direito e não perda ou inutilização de membro, sentido ou função, como fundamentou o magistrado de primeiro grau.

Portanto, pontuo que o recorrente deve responder pelos delitos pelos quais fora denunciado pelo Ministério Público, e, julgado totalmente procedente pelo juízo, conforme verifico da denúncia acostada aos autos às fls. 02/05.

O pleito alternativo, sustentado nas razões recursais pretende a fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal, ante a ausência de fundamentos de vetor do art. 59 do CP valorado negativamente que justifique sua exasperação

Nesse ponto, ressalto que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

Isso porque, o princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne a pena que lhe foi imposta no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

A leitura do exposto revela que, em ambas as dosimetrias operadas, houve a negativação do valor da
culpabilidade
, sobre a qual passo a tecer as necessárias considerações.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
Culpabilidade
, prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿(...) na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154)

No caso concreto, a conduta perpetrada pelo recorrente foi pautada pela violência exacerbada contra as vítimas Erocilda e Marilete, tendo a primeira recebido duas terçadadas, que resultou na incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, e a segunda, resultou em debilidade permanente das funções do membro superior direito, razão pela qual, entendo como presente o maior grau de censurabilidade necessária para negativar o vetor ora impugnado, devendo, portanto, ser mantida a referida circunstância judicial em desfavor do apelante.

Assim, passo à nova dosimetria da pena em face das vítimas Erocilda da Silva Sousa e de Marilete Marques. Ressalto que em ambas dosimetrias realizadas pelo magistrado de primeiro grau, somente a circunstância da culpabilidade fora valorada negativamente.
DA DOSIMETRIA DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, § 1º, INCISO I DO CÓDIGO PENAL EM FACE DA VÍTIMA EROCILDA DA SILVA SOUSA

Com efeito, restando apenas uma circunstância judicial valorada negativamente, conforme ao norte apontada, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausente agravantes, mas presente a atenuante da confissão, tendo em vista que o magistrado de primeiro grau levou em conta para condenar o apelante, sua confissão em sede policial, razão pela qual atenuo a pena em 04 (quatro) meses, ficando provisoriamente a pena em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dia-multa, mantendo-a temporariamente a reprimenda corporal neste patamar.

Na terceira fase, não existem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno a pena definitiva e concreta em face do acusado em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dia-multa.
DA DOSIMETRIA DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, § 1º, INCISO III DO CÓDIGO PENAL EM FACE DA VÍTIMA MARILETE MARQUES

Com efeito, restando apenas uma circunstância judicial valorada negativamente, conforme ao norte apontada, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não vislumbro agravantes, mas verifico a presença da atenuante da confissão, haja vista que o magistrado primevo levou em conta para condenar o apelante, sua confissão em sede policial, razão pela qual atenuo a pena em 04 (quatro) meses, ficando provisoriamente a pena em 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dia-multa, mantendo-a temporariamente a reprimenda corporal neste patamar.

Na terceira fase, não existem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno a pena definitiva e concreta em face do acusado em 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dia-multa.

Verifico presente a regra do concurso material de crimes prevista no art. 69, do Código Penal, que impõe a somatória das penas, em razão da condenação em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses e 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, respectivamente, para cada um dos crimes pelo qual foi condenado, razão pela qual aplico ao recorrente Joaquim Fidelis Rodrigues, a pena total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea `b¿, do Código Penal, assim como mantenho as mesmas regras contidas nas disposições finais da sentença condenatória em face do apelante.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reconhecer a atenuante da confissão e para redimensionar a pena-base aplicada, não para o seu mínimo legal, mas próximo a ele, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 14 de fevereiro de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator